Tribunal: TJDFT
Processo: 0739725-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739725-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EVANDRO DUARTE DE CASTRO AGRAVADO: ALDERINA PERES MACHADO DESPACHO EVANDRO DUARTE DE CASTRO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 107047175, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra ALDERINA PERES MACHADO, que indeferiu a penhora de percentual do salário da devedora, in verbis: “Cuida-se de execução em que a parte autora requereu penhora de percentual do salário do devedor. O art. 833, IV do CPC estabelece que os vencimentos são impenhoráveis. Abram-se as seguintes exceções: pagamento de prestação alimentícia e importâncias excedentes a 50 (cinquenta salários mínimos mensais). Vê-se, quanto ao ponto, que o legislador já fez o balanceamento de interesses. E se fez, não me parece que o Judiciário possa – sem declarar a inconstitucionalidade da norma – fazer considerações a respeito de mitigação da norma e quejandos. Se não houvesse feito talvez tivesse deixado ao juiz a missão de compatibilizar os interesses. Então, não me parece, de lege lata, que seja possível admitir a penhora de valores, a não ser do valor que exceder a 50 salários mínimos. É certo que um valor que poucas pessoas ganham no país. Superior até o teto do funcionalismo público. E a doutrina, quanto ao ponto, é unâmine. No voto do relator do REsp 1.407.062-MG colhem-se as seguintes considerações doutrinárias a respeito do ponto: [...] O caso ainda estava sendo julgado, na verdade, de acordo com a norma do art. 649 do CPC anterior, e segundo o entendimento “mitigatório” do STJ. Mas o que fazer, repita, quando o legislador estabelece um piso, como é o caso? Ele já fez o balanceamento de interesses – do devedor e do credor. Exagerou? Claro. Isso porque a verdade é que de nada adiantou retirar a expressão “absolutamente impenhorável” que havia no texto anterior. Como quase ninguém ganha um valor de 50 salários mínimos e se ganha dificilmente está a dever a alguém, então raramente os juízes aplicaremos a norma que do atual resulta. Na minha experiência, vi apenas uma pessoa que ganhava mais do que 50 salários. Um médico aposentado do Exército, da Fundação Hospitalar e, também, pelo INSS. Mas só. Então, qualquer mitigação há de ultrapassar o piso eleito pelo legislador. Se o legislador já ponderou os interesses, não me parece que possa o juiz fazê-lo, salvo se julga a norma inconstitucional, fazê-lo. Lamenta-se. O ideal, como notado, era que se deixasse, como é comum hoje, o exame do caso concreto. Bastaria que se valesse de um texto que contivesse uma cláusula geral do tipo “é penhorável salário, proventos etc. no valor que exceder o necessário para o sustento do devedor e de sua família”, algo assim. Mas não há como mitigar: 50 salários mínimos são 50 salários mínimos, não são 48,99 salários mínimos. Como mitiga isso? Então, enquanto não proclamada a inconstitucionalidade da norma, só resta decidir de conformidade com ela. No caso, não se trata de verba de origem alimentar; e o salário bruto do réu não excede 50 salários mínimos - atualmente R$ 55.000,00. Assim, indefiro o pedido. Mantenha-se suspenso o curso do procedimento, conforme determinação de ID. 103623068.” Desnecessário o efeito suspensivo, pois na r. decisão agravada o MM. Juiz ordenou que o processo continuasse sobrestado, consoante determinação anterior (id. 103623068, autos originários). À agravada-devedora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora